Tribunal: TJDFT
Processo: 0725972-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725972-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS SCORALICH DE CARVALHO AGRAVADO: FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER JUDICIARIO - FUNPRESP-JUD D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por THAIS SCORALICH DE CARVALHO, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (0732040-19.2023.8.07.0001), movido por FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE). A decisão agravada deferiu a penhora de valores decorrentes de restituição de imposto de renda ano-exercício 2024, a ser recebido neste ano de 2025, nos termos seguintes: “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE) em desfavor de THAIS SCORALICH DE CARVALHO. O Credor requer a penhora de eventual crédito da Executada referente à restituição do Imposto de Renda. É o relatório. Decido. Defiro a penhora de valores decorrentes de restituição de imposto de renda ano-exercício 2024, a ser recebido neste ano de 2025. Concedo força de ofício à presente decisão devendo ser encaminhada à Receita Federal do Brasil determinando que eventual valor restituível à Executada THAIS SCORALICH DE CARVALHO, CPF n° 119.342.907-26, seja depositado em conta judicial vinculada a este juízo até o limite da dívida exequenda (R$ 13.009,86, em 04/06/2025), seguida da respectiva informação a esta Vara, no prazo de 15 dias. Destaque-se que a resposta deverá conter o número do processo ao qual se refere, podendo, inclusive, ser encaminhada pelo e-mail deste Juízo, 16vcivel.brasilia@tjdft.jus.br. Cumpre destacar que o envio de determinações deste Juízo à Receita Federal do Brasil se dá por meio de protocolização do requerimento junto a sistema disponível no site da Receita Federal. Diante disso, tendo em vista os princípios da celeridade e efetividade processuais, bem como a necessária cooperação entre os sujeitos do processo, deverá o Exequente promover o protocolo da presente determinação no sistema disponível no site da Receita Federal e acompanhar a resposta à solicitação. Assim, fica o Credor intimado para comprovar o protocolo desta Decisão no sistema da Receita Federal no prazo de 10 dias úteis. Ficam as partes intimadas.” O agravante postula pela concessão da tutela de urgência, a fim de ser determinado o imediato cancelamento da indisponibilidade dos ativos financeiros e a restituição dos valores impenhoráveis os quais foram bloqueados, além da concessão da gratuidade de justiça. No mérito, seja confirmado o desbloqueio dos valores da sua conta e a declaração de impossibilidade de penhora dos valores referentes à restituição do imposto de renda. Aduz ter ajuizado ação de repactuação de dívida, a fim de superar sua condição de superendividamento. Diz ter apresentado plano de pagamento na forma do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a Agravante, como devedora de boa-fé, não está se negando a pagar o que deve, em verdade, está tomando providências para renegociar e quitar dívidas com seus credores, inclusive a agravada, inexistindo qualquer motivo para bloquear eventuais verbas futuras a serem recebidas pela agravante, media a qual o único resultado prático o qual irá resultar tal medida é no agravamento de sua situação financeira, até porque, a agravante já está privada de seus recursos por outra constrição judicial. Postula, assim, pela declaração da impossibilidade de penhora dos valores a título de restituição do imposto de renda, sob pena de violação à vedação de decisões surpresas e atentado ao Estado Democrático de Direito. Intimada para comprovar os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, a parte se manifestou em ID 73590282. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e há pedido de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. DA GRATUIDADE Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese, a agravante colacionou aos autos farto conjunto probatório, apto a demonstrar a sua condição de hipossuficiência financeira, a exemplo da declaração de imposto de renda, contracheque, documentos de plataformas de cobrança e espelho da ação de repactuação de dívida (IDs 73590287 73590288 73590290 73590293 . A propósito: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) Ademais, os documentos juntados aos autos demonstram a incapacidade do agravante de arcar com as custas processuais. Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, a agravante faz jus ao benefício pleiteado. DA LEGALIDADE DA PENHORA DE VALORES Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença n o0732040-19.2023.8.07.0001, ajuizada pela Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-EXE), em desfavor da agravante, ora executada. O agravante pleiteia a desconstituição da decisão agravada a qual deferiu a penhora sobre a parcela referente à restituição do imposto de renda. Conforme dispõe o art. 43 do Código Tributário Nacional, o imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos e de proventos de qualquer natureza. Portanto, nota-se que o imposto de renda incide sobre ganhos de qualquer natureza os quais resultem em acréscimos patrimoniais. A restituição do imposto de renda, por sua vez, refere-se à devolução de quantias pagas em excesso a título desse imposto, seguindo as normas da declaração de ajuste anual. Assim, esses valores podem originar-se de salários ou outras fontes de renda. Logo, não se pode presumir ser a restituição de imposto de renda de natureza salarial, sendo incumbência da parte executada comprovar a natureza da restituição recebida. Neste sentido é a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. I - Os agravantes-executados, autônomos, sem rendimentos fixos e regulares, não comprovaram que os valores referentes às restituições do imposto de renda têm natureza salarial, a fim de alicerçar a alegada impenhorabilidade, art. 833, inc. IV, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação e manteve a constrição. II - Agravo de instrumento desprovido. (07386839320238070000, Relatora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 15/12/2023). “Agravo de instrumento. Penhora. Restituição de imposto de renda. A impenhorabilidade do valor restituído pela Receita depende da comprovação da sua natureza alimentar, que não é presumida”. (07386839320238070000, Relatora Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 26/10/2023). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PENHORABILIDADE. I. Por seu próprio substrato teleológico, a impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, alcança apenas a remuneração ou o ganho periódico, isto é, aquele que a lei presume necessário à manutenção do devedor e de sua família durante o mês ao qual se refere. II. Em princípio, não se pode aplicar à restituição do imposto de renda a blindagem legal prevista para as verbas remuneratórias, tendo em vista que, destacada do ganho ordinário do devedor, volta ao seu patrimônio como ativo financeiro que não conta com nenhum tipo de proteção contra penhora. III. Ainda que se entenda que a restituição do imposto de renda que incide sobre salário ou remuneração conserva sua natureza alimentar, é preciso que se demonstre, no caso concreto, que o tributo não foi cobrado em função de outros ganhos, dada a multiplicidade de fatos geradores prevista no artigo 43 do Código Tributário Nacional. IV. Não se pode simplesmente inibir a penhora da restituição do imposto de renda, abrindo-se ao executado, em tese, a possibilidade de demonstrar que também ela, por conservar o seu caráter alimentar e ser indispensável à sua manutenção, se reveste da impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (07298380920228070000, Relator James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 19/10/2023).-g.n. Embora o agravante alegue ser a sua restituição de imposto de renda oriunda de verba salarial, não trouxe aos autos qualquer comprovação, seja na impugnação à penhora, seja no presente recurso. Ante o exposto, não se pode presumir que recai sobre o valor constrito a impenhorabilidade disposta no art. 833, inciso IV, do CPC, de maneira a qual não deve ser deferido o pedido de efeito suspensivo, para manter a decisão agravada intacta nesse ponto. Defiro parcialmente pedido de efeito suspensivo ativo apenas para conceder a gratuidade de justiça à agravante, mantendo-se na íntegra a decisão agravada nos seus demais termos. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de julho de 2025 18:30:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador